Tribunal: TJPA
Processo: 0035022-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035022-11.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARCILENO MODESTO DO NASCIMENTO, JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035022-11.2012.8.14.0301

APELANTE:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

APELADO: M. M. D. N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: THIEGO FERREIRA DA SILVA E SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 49. COMPANHEIRA E DEPENDENTE QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, obrigando a PETROS a efetuar a suplementação da pensão por morte deixada pelo participante da pensão privada falecido; o qual era marido e pai dos autores.

II – Apelantes que são beneficiários de pensão por morte junto à Previdência Social, restando cediço o preenchimento da condição de dependentes do instituidor da pensão;

III – A exigência de prévia e manifesta estipulação dos dependentes por parte do instituidor da pensão é desarrazoada, vide que o próprio plano de benefícios da recorrente estipula que os requisitos considerados para caracterização de dependência são os mesmos do INSS;

IV – Suplementação devida, conforme vislumbrou o juízo singular;

V - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035022-11.2012.8.14.0301

APELANTE:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

APELADO: M. M. D. N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: THIEGO FERREIRA DA SILVA E SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,
contra

sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de
Ação de Restabelecimento de Suplementação de Pensão por Morte C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida por
M. M. D. N.
e
JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO.

Consta da inicial da ação
: 1) que os autores,
M. M. D. N.
e
JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO
, seriam dependentes de Raimundo Nonato do Nascimento, falecido em 13/08/2010; 2) que o de cujus recebia aposentadoria por invalidade pelo INSS e suplementação desses vencimentos pela demandada, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS; 3) que diante da autarquia previdenciária, receberam benefício de pensão por morte (NB 104.673.425-0); 4) que, todavia, a requerida não aceitou manter a pensão por morte recebida pelas partes, arguindo que os requerentes não faziam parte do rol de dependentes do instituidor da pensão; 5) por isso, ajuizaram a ação de piso, a fim de que a demandada fosse obrigada pelo juízo a realizar a complementação da pensão por morte desde dezembro do ano de 2010.

Posteriormente, a demandada apresentou Contestação (ID. 2553001), onde argumentou pela legalidade da negativa da prestação cerne do litígio, ressaltando que o titular não teria incluído a esposa como beneficiária da pensão por morte, de modo que não haveria os requisitos previstos na Resolução nº 49/1997, art. 6º, da LICC, art. 5ª, XXXVI, da CF/88, e art. 18, da Lei Complementar nº

109/2001, posto que o ex-segurado não solicitou a inclusão dos apelados no plano de previdência, que referida inclusão não era automática.

Réplica fora apresentada à contestação (ID. 2553004).

Audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID.

2553007).

Parecer do Ministério Público fora juntado (ID. 2553013).

Prolatada sentença (ID. 2553014), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
fixou a obrigação da demandada em complementar desde dezembro de 2010 a pensão por morte concedida pelo INSS, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigindo monetariamente o valor pelo IPCA, desde a citação em favor dos autores.

APELAÇÃO apresentada pelo requerida (ID.

2553065), onde sustenta que sua conduta fora baseada no ordenamento jurídico pátrio, posto que o ex-segurado não teria solicitado dos apelados como beneficiários do benefício em questão, afirmando que a inclusão no plano de previdência da PETROS não seria automática. Nesse sentido, alega que tal exigência dessa conduta advinha da Resolução nº 49/97 do Estatuto Social da PETROS e do art. 18 da Lei Complementar nº 109/2001. Mencionou a inexistência de aporte financeiro que custeie o benefício atual para os apelados.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID.

2553067), requerendo a manutenção da sentença.

Consta parecer do Ministério Público, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035022-11.2012.8.14.0301

APELANTE:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

APELADO: M. M. D. N. E JOCIANE MODESTO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: THIEGO FERREIRA DA SILVA E SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, obrigando-a na suplementação da pensão por morte cerne do litígio.

Desse contexto, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que a negativa da prestação de suplementação se sucedeu pelo fato de que os apelados não estariam cadastrados em sua base de dados como dependentes do segurado falecido, como exigiria a Resolução nº 49/97 do Estatuto Social da PETROS.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Primeiramente, nota-se que o Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS prevê os mesmos requisitos para a caracterização de dependência estipulados pelo INSS. É o que se observa desse documento, que expressamente dispõe que seus requisitos são definidos pela legislação da Previdência Social. Vejamos:

Art, 5º - São beneficiários do participante e do participante assistido os seus dependentes
, como tal definidos pela legislação da Previdência Social
, ressalvado o disposto no artigo 40 e seus parágrafos.

(...)

Art. 40 - Para os fins específicos da habilitação ao pecúlio por morte, serão consideradas as seguintes classes de Beneficiários do Participante:

I. o cônjuge, desde que não divorciado, desquitado ou separado por sentença judicial, salvo, em qualquer desses casos, quando esteja recebendo pensão alimentícia; os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos; a companheira reconhecida nos termos do § 3º;

II. os filhos de qualquer condição;

III. os pais do Participante;

IV. qualquer pessoa física que, para esse fim, tenha sido designada, por escrito, pelo Participante, observado o disposto no § 4º.

Nesse sentido, cristalino que a exigência da estipulação por escrito da dependência somente é necessária nas hipóteses de não aplicação dos incisos I, II e III do referido regulamento. Desse modo, não subsiste a argumentação recursal, inclusive sob a ótica do art. 16 da Lei nº 8.213/91. Examinemos, sob à luz do inciso I do referido artigo vigente à época do caso:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Eis que, portanto, o previsto na Resolução nº 49 do Estatuto da PETROS não possui o condão de alterar o entendimento do plano de benefícios da mesma entidade. Ainda mais, caso consideramos que a condição de dependentes dos apelados se encontra notória dos documentos apresentados em inicial e pelo fato do benefício ter sido concedido perante o INSS. Sobre o tema, é cediço o posicionamento do presente Tribunal de Justiça, inclusive em caso bastante similar:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 49. COMPANHEIRA QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 - Detida análise dos autos revela que não há, ao menos quando da adesão do de cujus ao plano de previdência complementar privada, necessidade de inscrição dos dependentes, sendo tal circunstância admitida pela própria agravante. Nesse vértice, a superveniência da Resolução n. 49 não altera este entendimento, porquanto criou restrição não prevista no momento da adesão ao plano de previdência. 2 - No caso dos autos, a apelada vivia em união estável à época do óbito, com o beneficiário do plano de previdência, e já teve seu direito à pensão por morte reconhecida pelo INSS (fl. 24), além de ter recebido, na condição de beneficiária do pecúlio, o valor correspondente a 100% do referido benefício, não subsistindo qualquer óbice para a concessão da suplementação da pensão. 3 - Assim, considerando que a autora é beneficiária de pensão por morte junto à Previdência Social, uma vez que preencheu os requisitos para ser considerada dependente do seu companheiro, cabível a concessão pela entidade ré do benefício de complementação de pensão por morte, como determinado na sentença. 4 - Destarte, todos esses fundamentos são suficientes para rechaçar a alegação de que não há aporte financeiro para conceder o benefício à apelada, haja vista que o próprio regulamento alberga o pleito da companheira, então, não se cria nova benesse, nem aumenta o valor nominal do benefício a que faz jus a apelada. Na verdade, há substituição do benefício anteriormente recebido pelo de cujus em favor daquela que efetivamente figura como beneficiária-dependente, razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao equilíbrio atuarial. 5 - Por fim, a correção monetária é simples recomposição da moeda, incidindo desde as respectivas datas de vencimento da pensão. Aliás, este também é o entendimento do Ministro Jorge Scartezzini no julgamento do Recurso Especial no 464.288 ao anotar que a correção "nada acrescenta e tão somente preserva o valor da moeda aviltada pelo processo inflacionário, não constituindo um plus, mas sim um minus 6 - Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” (2018.04531462-29, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-06, Publicado em Não Informado(a)).

Por essa esteira, notável que a pretensão recursal não merece prosperar, vide que o próprio plano regulamentar da PETROS prevê o recebimento da pensão por morte pleiteada originalmente. Nesse compasso, também não há o que se falar sobre desequilíbrio atuarial na obrigação fixada pelo juízo de piso, não sendo este motivo suficiente para negar o benefício pleiteado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/09/2023